Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-27.2016.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000395-27.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LANCA MODAS LTDA - CNPJ: 04.023.809/0001-90 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa autuada contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual, no valor de R$ 28.638,40, por infração às normas de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa; e (ii) analisar se o valor da penalidade imposta observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON, no exercício do seu poder de polícia administrativa, possui competência para fiscalizar e aplicar sanções, desde que observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4.

O processo administrativo que resultou na multa atendeu às formalidades legais, tendo sido garantido à recorrente o direito à defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5.

A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, expondo os critérios utilizados para a fixação da multa, conforme previsto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/1997.

6.

O valor da multa considerou a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do infrator, sendo fixado dentro dos parâmetros legais e sem demonstrar desproporcionalidade evidente.

7.

A alegação de inexigibilidade de apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) não afasta o fato de que a empresa não forneceu documentação suficiente para comprovar sua real condição econômica no curso do processo administrativo, prejudicando a possibilidade de revisão do montante arbitrado.

8.

O controle judicial sobre atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quando observados os parâmetros normativos e a motivação adequada.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000395-27.2016.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lança Modas LTDA.

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, revoga-se a liminar deferida ( id. 81093720 – pag 2) e JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A empresa Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega a inexigibilidade de apresentação do DRE para optantes pelo Simples Nacional, e, por isso, deveriam ter sidos analisados os documentos fiscais apresentados, como a DRL, em observância ao tratamento jurídico simplificado assegurado às microempresas.

Sustenta que a decisão administrativa que fixou o valor da multa carece de motivação adequada, afrontando o artigo 57 do CDC e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, pois, a fixação da pena de multa deve observar critérios objetivos, como (i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem econômica auferida e (iii) a condição econômica do infrator.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a desproporcionalidade da multa aplicada, com a consequente revisão de seu valor, considerando o porte econômico da empresa, o mínimo potencial lesivo da infração e a ausência de reincidência.

O Estado de Mato Grosso recorrido, nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo consubstanciado em multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL, relativo ao AI n.º 2011.0371 (Processo Administrativo n.º 0411-028.197-1), no valor de R$ 28.638,40, por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.

O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997,
in verbis
:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
”.

Para que se aplique sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desta forma, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Logo, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico, nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA

ADMINISTRATIVA
.
PROCON
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão de reclamação de consumidor sobre contratação de seguro-desemprego inadequado às suas condições laborais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa; e (ii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da sanção imposta.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não apresentando qualquer nulidade que justifique a intervenção judicial.

4. A multa administrativa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, visando a mudança de atitude do fornecedor em atendimento à política de proteção ao consumidor, não se caracterizando como desproporcional ou desarrazoada.

5. O Poder Judiciário deve se abster de interferir no mérito administrativo quando não constatada ilegalidade flagrante, em respeito ao princípio da separação dos poderes
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A intervenção do Poder Judiciário na revisão de multas administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito administrativo quando observados os parâmetros legais e o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, 34, 56, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10024113272165001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de Publicação: 23/05/2019.

(N.U 1017597-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Da análise do processo administrativo não há nulidade a ser reconhecida, haja vista que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, bem como que a decisão administrativa fora fundamentada quando a prática da infração e a condenação aplicada.

Quanto à multa aplicada, observo que a decisão administrativa foi motivada, sendo levado em consideração a gravidade da infração, (ii) a vantagem econômica auferida e (iii) a condição econômica do infrator, conforme se vê:

Do teor da decisão acima, não há qualquer irregularidade que demonstre a ilegalidade da multa. Os valores fixados não se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, sendo observado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Constou ainda na fundamentação da decisão que se tratava de 07 infrações distintas, foi levando em consideração a atenuante (primário), sendo diminuída a pena-base fixada em 1/3. Além disso, a impugnação apresentada no processo administrativo foi fora do prazo – INTEMPESTIVA, e, por fim, a Recorrente não apresentou todos os documentos solicitados pelo PROCON (Demonstração do Resultado do Exercício referente ao ano de 2009 ou a Declaração informando o Faturamento Bruto da empresa no último trimestre).

Cabe ressaltar que os únicos documentos juntados – na impugnação intempestiva – foi o contrato social da empresa, cartão de identificação do contribuinte, cadastro nacional da pessoa jurídica e a certidão simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Não foi juntado qualquer documento que demonstrasse o faturamento da empresa.

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“Portanto, incontroversa, a intempestividade da impugnação no âmbito administrativo, de modo que não há se falar em nulidade por inobservância do devido processo legal, uma vez que foi o autor quem deixou transcorrer o prazo sem adotar a regular providência de defesa.

Também restou incontroverso, por ausência de impugnação, o fato relativo a não apresentação pelo autor do faturamento bruto concernente ao último trimestre antecedente a infração, de modo que não há se falar em desproporcionalidade, por ausência proposital de apresentação de documento para diferente parametrização, hipótese que autoriza o arbitramento.

A parte autora pretende seja usado como critério para dosar o valor da multa o capital da empresa a época dos fatos (R$ 25,000,00) , o que não e parâmetro adequado nos termos das normas aplicáveis, e está evidentemente muito dissonante do faturamento, conforme demonstram os documentos acostados relativos a exercícios Não há, portanto, no ato administrativo editado, ilegalidade que desafie a aplicação da reclamada autotutela, pelo contrário, o ato está motivado e segue os demais parâmetros aplicáveis.

Efetivamente, da leitura dos argumentos elencados pela parte autora, percebe-se que busca, quanto a tipificação das condutas o reexame do mérito do ato administrativo, matéria vedada a revisão pelo judiciário, pois reanalisar a ocorrência da lesão a direito do consumidor equivale a rever o núcleo meritório.

De modo que, no que tange a tipificação de conduta e delimitação da ação fiscal não há possibilidade de revisão.

No que concerne a alegação de excesso quanto ao valor da multa, na hipótese, verifica-se que foi expressamente justificado na decisão administrativa os elementos para aferição, ponderando os elementos aplicáveis nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais o arbitramento no caso concreto foi autorizado pela ausência de comprovação do faturamento.

“DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na notificação de fls. 16 (...), assim o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante a condição econômica do fornecedor (...)”

A ausência de DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício por opção de não entrega pelo infrator prejudica a alegação de que há descompasso de valor arbitrado com a capacidade financeira da empresa. Não se pode perder de vista que a sanção pecuniária deve ser suficiente para coibir a renovação da conduta lesiva por parte do infrator. A multa deve ainda demonstrar caráter pedagógico”.

Outrossim, em que pese a Recorrente afirmar que não era obrigada a apresentar o DRE e que deveriam ter sido valorizados os documentos fiscais apresentados como o DRL, a declaração de receita líquida (DRL) foi apresentada somente nesta ação judicial, não sendo tais documentos apresentados quando da apresentação da impugnação no processo administrativo.

Portanto, não restou demonstrado a ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, haja vista que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA

ADMINISTRATIVA
.
PROCON
. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1062 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, em decorrência de infração às normas de proteção ao consumidor, notadamente pela falta de informação adequada e clara, bem como pelo descumprimento de determinação do órgão fiscalizador.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON observou o trâmite legalmente estabelecido; (ii) verificar se a conduta da instituição financeira configura infração às normas de defesa do consumidor; (iii) examinar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da multa aplicada, considerando alegação de não caracterização de reincidência; e (iv) analisar a pertinência da limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic, conforme o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à administração para rever o mérito de suas decisões, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

4. O processo administrativo foi conduzido em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constatando-se que a penalidade foi imposta em razão da ausência de informação adequada e clara ao consumidor e pelo descumprimento de determinação do PROCON, infrações devidamente comprovadas nos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.
5.
A multa administrativa, fixada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), observou os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a circunstância agravante de reincidência, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidad
e.

6. A correção monetária e os juros aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pelo Tema 1062 do STF, que determinou que os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre débitos tributários estaduais não podem superar os índices estabelecidos pela União para seus próprios créditos tributários, conforme estabelecido agora pela Lei Estadual n. 12.358/2023.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a atualização da CDA nos limites do índice da Taxa Selic.
Tese de julgamento: "1. O controle judicial sobre multas administrativas aplicadas pelo PROCON limita-se à verificação de legalidade formal e material, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa quando observados os parâmetros legais. 2. Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos fiscais estaduais devem observar os parâmetros fixados pela União para seus próprios créditos tributários, em consonância com o Tema 1062 de Repercussão Geral do STF."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46, 54, §§ 3º e 4º, 56, I, e 57; CF/1988, art. 178; CPC, art. 1022; Lei n. 12.358/2023 (Estadual).
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 (RE 1.339.098); TJMT 00281278520138110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2019; TJMT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2019.
(N.U 0011802-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA ADMINISTRATIVA
.
PROCON
. PODER DE POLÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração, mantendo multa administrativa de R$ 7.000,00 aplicada pelo PROCON/MT por irregularidades em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da multa imposta pelo PROCON/MT; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. O exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A ausência de vícios formais ou materiais no procedimento administrativo, com regular oportunização de defesa, legitima a imposição da penalidade administrativa.

5. O valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não se verificando desproporcionalidade que justifique sua revisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON quando observado o devido processo legal e ausentes vícios formais ou materiais no procedimento. 2. O controle judicial da penalidade administrativa limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quando adequadamente fundamentado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, §4º e 57; CF/88, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1.224.733/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/08/2020.
(N.U 1031541-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –MULTAS ADMINISTRATIVAS – PROCON – SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – ART. 6º, §7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005 – NULIDADE DAS MULTAS – NÃO VERIFICADA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REGULARES – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – COMPETÊNCIA DO PROCON – EXCESSO NO VALOR DAS MULTAS – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, as execuções fiscais, sejam elas de créditos tributários ou não tributários, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, garantindo-se a continuidade do rito especial da Lei nº 6.830/1980.

A alegação de nulidade das multas administrativas não prospera quando os processos administrativos que lhes deram origem foram conduzidos em conformidade com o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, e quando as decisões encontram-se devidamente fundamentadas.

O PROCON possui competência para fiscalizar as relações de consumo, apurar infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor e aplicar sanções administrativas, nos termos do art. 56 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, sem que isso configure invasão de competência jurisdicional.

Não há excesso ou desproporcionalidade nos valores das multas fixadas em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que considera a gravidade das infrações, a vantagem econômica obtida e a condição financeira do infrator.

(N.U 1030768-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE
MULTA ADMINISTRATIVA
.
PROCON
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que manteve a multa administrativa aplicada pelo Procon, no valor de R$ 40.000,00, alegando desproporcionalidade e irrazoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa administrativa imposta pelo Procon, à luz do art. 57 do CDC, respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 57 do CDC orienta a gradação das multas administrativas de acordo com critérios específicos. No caso, o Procon observou esses critérios ao fixar o valor da penalidade.

4. Não se constatou desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o montante está adequado à gravidade da infração e às condições econômicas do agravante.

5. Jurisprudência deste tribunal confirma a validade de penalidades administrativas aplicadas pelo Procon que respeitem os critérios estabelecidos pela legislação federal, rejeitando modificações pelo Judiciário na ausência de comprovação de abusividade ou irregularidade formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo Procon, fundamentada no art. 57 do CDC e observando critérios de gravidade, vantagem auferida e condição econômica, é legítima e não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/4/2023.
(N.U 1034553-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025